Tribunal: TJSP
Processo: 1050817-67.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Contrato administrativo de locação de viaturas para Guarda Civil Metropolitana – Continuidade na prestação dos serviços após o prazo de encerramento do contrato – Pretensão ao recebimento da diferença entre o valor que entende devido e a indenização paga administrativamente – Inadmissibilidade – Não demonstrada inconsistência no procedimento administrativo que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Contrato administrativo de locação de viaturas para Guarda Civil Metropolitana – Continuidade na prestação dos serviços após o prazo de encerramento do contrato – Pretensão ao recebimento da diferença entre o valor que entende devido e a indenização paga administrativamente – Inadmissibilidade – Não demonstrada inconsistência no procedimento administrativo que acarretasse sua nulidade – Indenização efetivada administrativamente justificando as deduções e o valor praticado no mercado de locação de veículos – Prova pericial conclusiva – Precedentes desta Corte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO – Redução – Admissível o arbitramento da verba honorária com critérios de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a fim evitar fixação desta verba em patamar exagerado – Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes deste Sodalício – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais ora fixados – Recurso provido em parte, somente para adequação da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050817-67.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UZEDA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (ANTIGA DENOMINAÇÃO) e ZETTA FROTAS
LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, v. u.
Sustentou oralmente o Dr. Gustavo Gonçalves Garcez", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E
OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
2
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053
Apelantes: Uzeda Comércio e Serviços Ltda. e Zetta Frotas Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 28660
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Contrato administrativo de
locação de viaturas para Guarda Civil Metropolitana

Continuidade na prestação dos serviços após o prazo de
encerramento do contrato
Pretensão ao recebimento da
diferença entre o valor que entende devido e a indenização
paga
administrativamente

Inadmissibilidade

Não
demonstrada inconsistência no procedimento administrativo
que acarretasse sua nulidade
Indenização efetivada
administrativamente justificando as deduções e o valor
praticado no mercado de locação de veículos Prova pericial
conclusiva Precedentes desta Corte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO Redução
Admissível o arbitramento da verba honorária com critérios de
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a fim evitar
fixação desta verba em patamar exagerado Observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade Precedentes
deste Sodalício
Sentença de improcedência mantida

Honorários recursais ora fixados Recurso provido em parte,
somente para adequação da verba honorária.
Cuida-se de ação indenização ajuizada por Uzêda
Comércio e Serviços Ltda. (atualmente denominada Zetta Frotas Ltda.)
em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, objetivando a declaração
da insubsistência formal e material do Processo Administrativo no
2014-02700003-9 e o pagamento de R$ 752.148,63 (setecentos e
cinquenta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
3
centavos), referente à locação de veículos mantidos após o
encerramento de contrato administrativo firmado com a Guarda Civil
Metropolitana.
A r. sentença de fls. 610/613, cujo relatório adoto,
julgou improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
Embargos de declaração opostos pela autora (fls.
615/618), rejeitados pela r. decisão de fl. 619.
Inconformada apela a autora Zetta Frotas Ltda. (atual
denominação de Uzêda Comércio e Serviços Ltda., a fls. 622/634,
sustentando o não pagamento do valor devido pelos serviços prestados,
donde surge o direito ao ressarcimento das diferenças, no mais repisa os
argumentos expendidos na exordial e pugna pela inversão do julgado e,
em caso contrário, a parcial reforma da r. sentença para redução dos
honorários advocatícios.
Recurso processado e contrariado (fls. 642/646).
Os apelantes se opuseram ao julgamento virtual
(fl.652).
É o relatório.
Consta do processado que a autora celebrou com a
Guarda Civil Metropolitana, em 18/03/2010, contrato de locação de
veículos, através do Termo de Contrato no 003/SMU/2010 (fls. 95/104),
proveniente de procedimento licitatório. Após o encerramento do prazo
contratual, aditamentos (fls. 105/111) e em razão do atraso na realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
4
de nova licitação, os serviços foram mantidos no período de 18/03/2014 a
18/09/2014, mas a ré, contratante, não efetuou os pagamentos das
faturas de locação descritas na inicial, no valor total de R$ 1.085.062,85
(um milhão, oitenta e cinco mil, sessenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), ofertado desconto de 12% (doze por cento), buscou a autora
receber o valor de R$ 989.049,60 (novecentos e oitenta e nove mil,
quarenta e nove reais e sessenta centavos).
Instaurado
processo
administrativo
no
2014-02700003-9 para o pagamento de indenização pela continuidade
dos serviços, o ente público considerou a depreciação da frota, além da
glosa de R$ 124.958,25 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), referente à penalidade
pecuniária aplicada, foi efetuado depósito na conta da empresa autora no
valor de R$ 453.960,26 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos
e sessenta reais e vinte e seis centavos) fl. 304. Postula a apelante o
pagamento da diferença considerando o valor original.
As razões recursais não se prestam a abalar a r.
sentença.
Não demonstrada inconsistência no procedimento
administrativo que acarretasse sua nulidade, nem desrespeito ao
contraditório e ampla defesa, das informações prestadas pela Diretora de
Divisão de Logística extrai-se que empresa autora propôs a prorrogação
ofertando desconto no valor mensal da locação, além da doação dos
equipamentos instalados nas viaturas, no momento da desmobilização, o
que foi rejeitado pelo Superior da Administração da DML, mas
posteriormente considerada a essencialidade do serviço prestado foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
5
permitida a continuidade de utilização dos veículos (fls. 292/294) .
Com efeito, em nenhum momento a Municipalidade
ré contestou a prestação dos serviços, nem o dever de ressarcir a
apelante, mesmo porque, a ausência de contrato formal não tem o
condão de anular o negócio, seja porque os serviços foram executados,
seja porque o ordenamento jurídico não admite que essa mácula
possibilite o enriquecimento sem causa.
Importante observar que a Administração Pública
pode utilizar-se de seu poder de autotutela para anular ou revogar seus
atos, quando eivados de vícios.
Consoante se infere dos autos, cuidando-se de
finanças públicas, o pagamento da indenização demandaria justificativa
contábil e foi o que ocorreu, já que a gestão fiscal deve ser planejada e
transparente, em busca do equilíbrio orçamentário, como ressalta o
Procurador Chefe da Secretaria Municipal de Segurança (fls. 296).
O trabalho pericial esclarece que:
“... por conta da solicitação da Assessoria Jurídica
para justificativa contábil do pagamento indenizatório,
levando em conta os valores do novo contrato de
locação de viaturas ambientais celebrado pela Pasta,
foram analisados novos valores a partir da Tabela
CADTERC e planilha de composição de custos
apresentada pela empresa vencedora no pregão
2014 e pela própria autora, chegando ao custo de
locação de R$ 3.708,71 por unidade no mês, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
6
indicado pela Administração o valor total de
indenização de R$ 578.918,51, para ressarcimento
ao Requerente pelos serviços prestados de locação
de viaturas ambientais.
.....
Desta forma ainda que tenha sido feita uma
proporção de locação 31% menor, vez que a consulta
ao CADTERC foi feita sobre cabine simples e não
dupla, foi efetuada sobre o valor de veículo da Tabela
Fipe em 2014 de veículo fabricado em 2010 cabine
dupla, sem depreciação alguma, quando na realidade
o bem já estaria extremamente depreciado, ou seja,
não possuía o valor de um veículo com depreciação
comum conforme demonstra a Tabela Fipe, e sim em
depreciação acelerada, vez que foram utilizados 24
horas por dia por 4 anos. (fls. 561/562).
Concluiu o expert:
“.... serem pertinentes as justificativas que reduziram
o valor do pagamento indenizatório, levando em
conta os valores do novo contrato de locação de
veículos ambientais celebrado pela Pasta, Tabela
CADTERC, Tabela Fipe, planilha de composição de
custos apresentada perla empresa vencedora no
pregão de 2014, e pela própria empresa Autora.” (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
7
563)
Como bem salientado pelo MM. Juiz: “... as deduções
realizadas administrativamente são justificáveis e guardam pertinência
com o valor de mercado praticado. No que se refere à glosa da
penalidade, o Município comprovou às fls. 319, a aplicação da multa no
valor de R$ 124.875,00, conforme publicação no Diário Oficial. A respeito
da suposta pendência de discussão da penalidade, a autora não trouxe
provas.” (fl. 612)
É o que basta para concluir o acerto da r. sentença.
Em tal sentido já decidiu esta Corte de Justiça:
RECURSO
DE
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
ALTERAÇÃO
DE
PREÇO
ALEGAÇÃO
DE
RUPTURA
DO
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO
FINANCEIRO ORIGINÁRIO INADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Alteração de
parte dos serviços contratados, com elevação e
supressão. 2. Existência de aditamentos consensuais
e bilaterais para ajustar o contrato às novas bases. 3.
Modificações
que
não
podem
ser
imputadas
exclusivamente à Administração. 4. Inexistência de
fatos supervenientes imprevisíveis ou previsíveis de
efeitos incalculáveis, aptos a ensejar a reclamada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
8
indenização.
5.
Ação
de
cobrança
julgada
improcedente. 6. Sentença mantida. 7. Recurso de
apelação
desprovido.
(Apelação
Cível
0106856-82.2007.8.26.0053;
Relator
Francisco
Bianco; Data do Julgamento: 10/03/2014).
COBRANÇA Contrato administrativo de prestação de
serviços
Prazo
determinado
Continuação
da
prestação dos serviços após o prazo do contrato
Pretensão de recebimento pelos serviços prestados
Inadmissibilidade Ausência de aditamento ou ajuste
de
prorrogação
do
contrato
Necessidade
de
manifestação de ambas as partes na formalização do
aditamento
Não
ocorrência
Sentença
de
improcedência Preliminar rejeitada e recurso não
provido.
(Apelação Cível 0001569-64.2007.8.26.0366; Relator
Reinaldo Miluzzi; Data do Julgamento: 29/07/2013).
Por fim, no tocante ao pleito de redução da verba
honorária, é de ser observado que o legislador pretendeu evitar excessos
ao permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa.
Ainda que a lei somente explicite o caso de valor excessivamente baixo,
é certo que, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade, também há que se coibir situações de valor
excessivamente alto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
9
Assim, na hipótese dos autos, deve-se considerar a
complexidade e a natureza da presente causa, entre outros critérios que
o juiz deve levar em consideração (previstos nos incisos do § 2o do art.
85), de modo que a manutenção do percentual de 10% do valor da
condenação, que corresponderia a valor superior a R$ 75.214,86
(setenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos),
configura evidente caso de desproporcionalidade e de enriquecimento
sem causa, vedados pelo ordenamento jurídico.
Aliás, esta particularidade quanto à interpretação do
art. 85, §8o, do CPC, a fim de observar critérios de proporcionalidade e
razoabilidade quando do arbitramento dos honorários advocatícios,
mormente em casos cuja peculiaridade exija certa ponderação, objetiva
evitar a fixação de valor ínfimo ou exagerado e não somente nos casos
em que o valor seja ínfimo.
Dessa forma, a apelante pagará à ré a importância de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Há precedentes desta C. Câmara e E. Sodalício:
COBRANÇA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SENAI
- Contribuição mensal das empresas da categoria
econômica da indústria - Contribuição Geral e
adicional para os estabelecimentos que tiverem mais
de quinhentos operários Diplomas legais Decreto
Lei no 4.048/42 e Decreto-lei no 6.246/44, art. 6o -
Legitimidade
ativa

Competência
da
Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
10
Estadual reconhecida - É devida ao SENAI a
contribuição
geral,
criada
pelo
Decreto-lei
no
4.048/42, com a atual redação conferida pelo Decreto-
lei no 6.246/44, bem como contribuição adicional dos
estabelecimentos que tiverem mais de 500 operários
(art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42) Requerida que
atua no ramo industrial de alimentos - Contribuição
que será devida considerando a integralidade da
pessoa jurídica, alcançando matriz e todas as filiais,
independentemente da atividade específica de cada
uma, considerando-se o número de empregados de
toda a empresa Precedentes do Col. STJ, Câmara
e Corte
Sentença reformada
Exação devida

Procedência que ora se decreta - Condenação da
requerida
ao
pagamento
das
verbas
sucumbenciais - Fixação por equidade prevista
no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em
observância ao principio da razoabilidade e
proporcionalidade - Precedentes desta C. 9a
Câmara e E. Sodalício
Honorários recursais
fixados - Recurso provido. (Apelação no 1000070-
98.2017.8.26.0100, desta Relatoria, j. 28.02.2019).
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA
APLICADA PELO PROCON CLÁUSULA ABUSIVA
Pretensão de declarar nulo o Auto de Infração no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
11
2272- D7 e respectiva multa Sentença de rejeição
Pleito de reforma da sentença Não cabimento
NULIDADE DA INFRAÇÃO Ausente Infração consistente no estabelecimento de obrigações abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada Termo de Garantia
Contratual cuja redação faz parecer ao consumidor
que qualquer reparo decorrente de defeito de
fabricação ocorrido no “período de garantia” não lhe
gerará
nenhum
ônus,
contudo,
cria
exceção
imputando ao consumidor o custo da matéria-prima,
mão de obra, o transporte se a reclamação ocorrer
após a “garantia legal” Documento que não deixa
claro o que seria “período de garantia”, nem aponta o
prazo da “garantia real” Transferência abusiva de
todos os encargos decorrentes da substituição ou
reparo do produto ao consumidor que utiliza a
“garantia estendida”, desvirtuando o instituto Infração
configurada CÁLCULO DA MULTA Gravidade da
infração definida pela Port. Norm. no 26, de
15/08/2.006, do PROCON Aferição da condição
econômica
que
considera
a
renda
bruta
do
estabelecimento infrator Apelante que não questiona
a estimativa de sua receita bruta realizada pelo
Procon Impossibilidade da aplicação de multa mínima
estabelecida pela Port. Norm. no 38, de 08/01/2.011,
do PROCON, diante da gravidade da infração e pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
12
fato dela não estar vigente à época da autuação
(10/08/2.009) Valor da multa mantido NULIDADE DO
LANÇAMENTO Ausência de comprovação de que o
servidor público que realizou a inclusão do crédito na
dívida ativa não pertence ao Procon Lançamento
válido CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA Crédito não tributário Índices definidos pela
Port. Norm. no 38, de 08/01/2.011, do PROCON
Correção monetária com aplicação do IPCA-E e juros
de mora de 1% ao mês, pleiteado pela apelante e já
considerado na CDA executada HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Verba
honorária
fixada
em
consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
“Quantum”
arbitrado
condizente com a natureza da causa, o tempo de
duração do processo e o trabalho desenvolvido
pelo advogado sentença mantida APELAÇÃO não
provida Majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, §11, do CPC. (Apelação no
0006888-93.2012.8.26.0606, Relator Kleber Leyser
de Aquino, j. 11/12/18). (g.n.)
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. PROGRAMA
NOTA FISCAL PAULISTA. MULTA APLICADA POR
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
13
EFETUAR
O
REGISTRO
ELETRÔNICO
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS.
PRETENDIDA
A
ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. Infração ao item 2
do § 1o do artigo 7o da Lei Estadual no 12.685/07. O
PROCON/SP detém competência material e formal
para aplicar sanção relativamente à violação de
direitos do consumidor. Impossibilidade de redução
da multa. Fixação nos moldes objetivos da lei de
regência,
com
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Ato administrativo
que goza de presunção de legalidade e veracidade,
não elidida na espécie. Hipótese na qual a autora não
se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
alegados na inicial. Inteligência do art. 373, inc. I, do
CPC/15. Precedentes desta e. Corte de Justiça.
Honorários advocatícios. Majoração dos honorários
advocatícios. Possibilidade. Hipótese em que os
honorários
não
devem
ser
fixados
nos
percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do CPC,
mas por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do
mesmo diploma legal, para evitar enriquecimento
sem
causa.
Sentença
de
improcedência,
parcialmente reformada, apenas para majoração dos
honorários arbitrados. Ante a sucumbência recursal,
majoração da verba honorária, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC/15. Recurso da autora não provido e
parcialmente provido o do réu. (Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
14
1004712-03.2013.8.26.0053, Relator Djalma Lofrano
Filho, j. 05/09/18). (g.n.)
APELAÇÃO CÍVEL. Serviços Profissionais. Mandato.
Execução. Embargos à Execução. Sentença de
Procedência. Inconformismo. Acolhimento. Verba
honorária. Valor fixado nos parâmetros do art. 85,
§2o, CPC em 10% (dez por cento) do valor da
causa. Quantia que se mostrou excessiva.
Necessidade de fixação por equidade. Adequação
aos
Princípios
da
Razoabilidade
e
da
Proporcionalidade. Inteligência do art. 85, §8o,
CPC.
RECURSO
PROVIDO
para
reduzir
os
honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). (Apelação no: 1069438-34.2016.8.26.0100, 30a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Penna
Machado, j. em 21/02/18).
Em razão do mínimo provimento ao recurso, a autora
arcará, ainda, com a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, com acréscimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à verba de
sucumbência fixada acima.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
somente para readequação da verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050817-67.2015.8.26.0053 -Voto no 28660
15
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator